Tribunal: TJDFT
Processo: 0730903-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730903-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZIS MARIA NUNES AQUINO, KARINE GOUVEIA DE AQUINO, VINICIUS NUNES DE AQUINO AGRAVADO: GREUBER CRISOSTOMO DA COSTA D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator